Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE DANO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PEDIDO EXPRESSO E DANO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embargos infringentes opostos com fundamento no artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em face de acórdão não unânime da 1a Turma Criminal do TJDFT que fixou valor mínimo de R$ 17.132.988,04 a título de reparação de danos ao Erário, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, em condenação por crime contra a ordem tributária.
2 A insurgência do embargante funda-se na alegação de bis in idem, em razão da prévia inscrição do débito tributário em dívida ativa, argumentando que a Fazenda Pública já dispõe de meios próprios para execução forçada, sendo indevida a imposição de valor indenizatório em sede penal.
3. A jurisprudência dominante do STJ, embora reconheça precedentes contrários à fixação do valor mínimo em hipóteses semelhantes, não obsta, de forma absoluta, sua aplicação, especialmente quando atendidos os requisitos legais: pedido expresso da acusação e comprovação do prejuízo.
4. A fixação de valor mínimo na esfera penal possui natureza declaratória e reparatória, distinta da executividade própria da cobrança fiscal, e não implica cobrança duplicada, conforme ressalvado no voto condutor.
5. A inscrição em dívida ativa e a execução fiscal não impedem, por si só, a aplicação do artigo 387, IV, do CPP, cuja finalidade é reconhecer, no bojo da condenação criminal, os danos materiais efetivamente causados à vítima, ainda que esta seja o Fisco.
6. Reconhecimento de que a reparação mínima cumpre função simbólica, pedagógica e ressocializadora, reforçando o vínculo entre o ilícito penal e suas consequências patrimoniais, sem ofender os princípios da legalidade, segurança jurídica ou da vedação ao enriquecimento sem causa.
7. Inexistência de violação à separação das esferas cível, penal e administrativa, tampouco afronta ao artigo 935 do Código Civil, sendo legítima a cumulação de efeitos reparatórios no âmbito da jurisdição penal.
8. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos. Mantido o acórdão embargado, nos termos do voto condutor do Desembargador Relator.